Tribunal: TJSP
Processo: 1007402-63.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007402-63.2017.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
GEOVANI SIQUEIRA DO SOUTO e EVELYN CRISTINA DE BRITTO SIQUEIRA,
são embargados EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - MARÍLIA I SPE
LTDA e 8 I EMPREENDIMENTOS SPE 1 LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007402-63.2017.8.26.0344/50000 -Voto no 2329
2
VOTO No 2329
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007402-63.2017.8.26.0344/50000
COMARCA: Marília
EMBARGANTES: Geovani Siqueira do Souto e Evelyn Cristina de Britto Siqueira
EMBARGADAS: Empreendimentos Imobiliários Damha - Marília I - Spe Ltda. e 81
Empreendimentos Spe 1 Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC/2015 inexistentes. Interposição dos embargos de declaração
com pretensão modificativa. Inadmissibilidade. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 272/279, alegando, os embargantes, a existência de contradição no julgado
porque foram condenados ao pagamento de taxa de fruição apesar de estarem adimplentes.
Sustentam, ainda, que se trata de lote sem qualquer edificação, de modo que não há
qualquer proveito econômico auferido pelo embargante com a sua imissão na posse. Por
fim, alegam que o fato de que a condenação ao pagamento da taxa de ocupação cumulada
com a devolução de 20% das parcelas pagas fará com que tenham que devolver à
embargada o valor equivalente à 50,69% do que foi pago até o ajuizamento da ação,
caracterizando, assim, enriquecimento ilícito. Subsidiariamente, pedem a redução do valor
e o acolhimento do recurso.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não há, no acórdão embargado, qualquer um dos vícios do
art. 1.022 do CPC/2015.
O Acórdão é claríssimo ao condenar os embargantes ao
pagamento de taxa de fruição no percentual de 0,5% do valor do contrato, por mês, diante
da indisponibilidade do lote, independentemente do adimplemento das prestações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007402-63.2017.8.26.0344/50000 -Voto no 2329
3
Ressalto que não há que se falar em enriquecimento ilícito
das embargadas diante do pagamento da taxa de ocupação, ainda que grande parte do valor
restituído será consumido pela taxa de ocupação.
Deste modo, não obstante os embargantes sustentem a
existência de vício no acórdão, conclui-se, em última análise, que pretendem, na verdade,
rediscutir a matéria já apreciada e devidamente fundamentada.
E, são incabíveis embargos de declaração utilizados “com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793), pois tal situação extrapola o cabimento do
recurso, evidenciando o caráter meramente infringente deste inconformismo, inábil para o
reexame ou reforma da decisão hostilizada.
Ensina THEOTONIO NEGRÃO que: “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar
a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo:
Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Confira-se neste particular mais este julgado: “Embargos de
declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão
contradição, obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou seja,
por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo julgamento da
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se coaduna com a medida
integrativa. Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no
1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Ademais, mesmo na hipótese de interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento devem ser observados os limites estabelecidos
no artigo 535 do Código de Processo Civil/1973, ou seja, o julgado há de conter omissões,
contradições ou obscuridades, vícios inexistentes no caso concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007402-63.2017.8.26.0344/50000 -Voto no 2329
4
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento “Prestam-se
somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e obscuridades no julgado,
e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade,
contradição ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Estes, como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma forma, o
Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante
sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo
tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se
do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP)” (Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Assim, inexistindo o vício apontado no decisum embargado,
o recurso não comporta acolhimento por se tratar de mero inconformismo da parte.
Diante do exposto, ficam REJEITADOS os embargos de
declaração.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora